Tribunal: TJMT
Processo: 1048247-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048247-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (PACIENTE), WILLIAN RIBEIRO NUNES - CPF: 067.105.581-00 (PACIENTE), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (PACIENTE), HELDER LOPES DE ARAUJO - CPF: 058.738.541-30 (PACIENTE), Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 066.496.501-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA PERNET - CPF: 023.054.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.398.341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER SILVA COSTA - CPF: 074.507.581-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A
O
COINVESTIGADO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PACIENTES COM HISTÓRICO CRIMINAL E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes, presos preventivamente desde 23/09/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é possível estender aos pacientes os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares ao
coinvestigado
, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal;

(
II
)
v
erificar a existência de identidade fático-processual entre os pacientes e o corréu beneficiado.

III. Razões de decidir:

3. O art. 580 do Código de Processo Penal permite a extensão de decisão favorável a corréu apenas quando fundada em motivos não exclusivamente pessoais e desde que demonstrada identidade fático-processual.

4. Os pacientes possuem condenações definitivas por tráfico de drogas, roubo, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo, revelando reincidência e histórico de reiteração delitiva
situação distinta do
coinvestigado
beneficiado
,
que
não possuía antecedentes condenatórios,
com
a ocupação lícita, residência fixa e filhos menores, o que justifica tratamento diferenciado.

5
. A decisão paradigma baseou-se em elementos pessoais que não se aplicam aos pacientes, o que inviabiliza a extensão do benefício pretendido.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A extensão de benefício concedido em Habeas Corpus a corréu exige identidade fático-processual e ausência de fundamentos exclusivamente pessoais.”

“A existência de condenações definitivas e histórico de reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada:

(TJMT – 1041051-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
WEMERSON RIBEIRO NUNES, RAFAEL RIBEIRO NUNES, WILLIAM RIBEIRO NUNES e HELDER LOPES ARAÚJO,
em qu
e se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea-Grande-MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente,
desde
23/09/2025,
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33,
caput
e art.
35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, bem como,
art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante sustentou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, porquanto se encontram em idêntica situação fática e jurídica à do
coinvestigado

Wenderson
Rodrigues da Silva
, cuja prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, conforme deci
são proferida no bojo
do
Habeas Corpus
nº 1036878-50.2025.8.11.0000.

Com essas considerações
,
requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a
s pris ões preventiva s do s paciente s
com a aplicação d
as
medidas cautelares
fixadas no remédio constitucional em favor do
coinvestigado

Wenderson
.

No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

O
Habeas Corpus
veio
instruído
com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 339353376 ao
ID
n. 339353378
)
.

Em 22/12/2025,
o
Excelentíssimo Desembargador Plantonista
Hélio
Nishiyama

indeferiu
o pedido de liminar.

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 340266851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 341724387), sinte
tizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COINVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DISTINTAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a
o
s quais estão submetidos os
pacientes
Wemerson
Ribeiro Nunes
,
Rafael Ribeiro Nunes
,
William Ribeiro Nunes
e
Helder Lopes Araújo
,
presos preventivamente,
desde 23/09/2025,
pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como, art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

De proêmio, cumpre destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal dispõe que, em caso de concurso de agentes, a decisão proferida em recurso interposto por um dos réus aproveitará aos demais,
desde que fundada em motivos não exclusivamente de caráter pessoal.

Tal dispositivo consagra a incidência do princípio da isonomia no processo penal, evitando decisões contraditórias ou tratamento desigual entre corréus que se encontrem em idêntica situação fática e jurídico-processual, sobretudo quando a causa de decidir estiver relacionada a aspectos objetivos da imputação ou da medida imposta.

Todavia, a extensão dos efeitos da decisão não se opera de forma automática, pois a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe a efetiva comprovação da identidade substancial entre as situações dos agentes, de modo que a razão determinante do provimento concedido a um corréu seja integralmente comum aos demais, sendo certo que a existência de circunstâncias pessoais distintas, fundamentos específicos ou elementos individualizadores relevantes afasta a incidência do referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da individualização das medidas penais e cautelares.

Assim, a análise acerca da possibilidade de extensão dos efeitos decisórios deve ser realizada de forma concreta e criteriosa, à luz das particularidades de cada réu e dos fundamentos que embasaram a decisão anteriormente proferida.

No caso em análise, embora os pacientes e o
coinvestigado

Wenderson
Rodrigues da Silva
tenham sido submetidos à prisão preventiva no âmbito da mesma investigação e com fundamento em um único decreto prisional, verifica-se a existência de
circunstâncias pessoais

e

processuais
relevantes que os distinguem de forma substancial,
inviabiliza
ndo
a extensão dos efeitos da decisão concessiva.

Para melhor compreensão da controvérsia, reputo oportuno transcrever excerto do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal, por meio do qual foi parcialmente concedida a ordem de
Habeas

Corpus
para substituir a prisão preventiva do
coinvestigado

Wenderson

por medidas cautelares diversas da custódia
:

“
Estabelecido esse panorama, a ordem comporta parcial concessão.

A prisão preventiva (stricto sensu) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (periculum
libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

Como há muito destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJE 28.8.2015).

No caso em análise,
as investigações preliminares apontam que o paciente seria membro da organização criminosa “Comando Vermelho” e exerceria a função de lojista da facção, incumbindo-se de comercializar entorpecentes, conforme os diversos diálogos constantes do relatório analítico dos dados extraídos do seu aparelho celular
.

O quadro delineado bem demonstra os indícios de autoria dos crimes e o relevante grau de profissionalismo do paciente.

Todavia, muito embora esses elementos fundamentem a intervenção do Poder Judiciário com vistas a tutelar o meio social, prevenir a renitência delitiva e frear as atividades do grupo criminoso, o cotejo analítico dos autos demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são igualmente capazes de atingir essas finalidades.

Primeiro porque
o suposto modus operandi atribuído ao paciente não revela grau de reprovabilidade acentuado nem demonstra especial sofisticação apta a indicar a imprescindibilidade da custódia cautelar como ferramenta para assegurar a ordem pública
.

A dinâmica dos fatos, como delineada nos autos, não extrapola os contornos ordinários que caracterizam a própria tipicidade dos delitos imputados, inexistindo circunstâncias excepcionais que evidenciem a necessidade da prisão preventiva.

Segundo porque o requisito da contemporaneidade da prisão constitui importante pilar do processo penal brasileiro, estabelecendo que os fatos que justificam a prisão devem ser atuais e guardar relação temporal com a medida extrema de privação da liberdade.

Ou seja, a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fatos antigos ou superados, salvo se existente justificativa concreta da permanência do risco que ela visa evitar.

No caso, há evidente afronta ao requisito da contemporaneidade, pois as imagens a que faz alusão o relatório de extração de dados – e serviram para embasar o decreto cautelar – remontam a ilícitos supostamente cometidos entre agosto e dezembro de 2023, o que representa lapso temporal de aproximadamente dois anos entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

Vale dizer, embora o relatório de extração de dados do aparelho telefônico tenha reproduzido diversas imagens envolvendo armas de fogo, balanças de precisão, drogas de naturezas diversas e
quantias em dinheiro
, é certo que as fotografias correspondem a fatos que teriam ocorrido há aproximadamente dois anos, de modo que é inviável utilizá-las como reforço concreto à necessidade da prisão preventiva.

Para além disso, não há qualquer registro formal de que, entre a apreensão do aparelho celular do paciente, em dezembro de 2023, e o seu recolhimento ao cárcere, em 23/setembro/2025, ele tenha enveredado novamente pelo mundo criminoso.

Destaca-se também que entre a data da representação da autoridade policial pela prisão preventiva (25/julho/2024) e o decreto da custódia cautelar (04/setembro/2025) transcorreu mais de 01 ano, a reforçar a falta do requisito da contemporaneidade.

Terceiro porque consta dos autos que o paciente não possui condenação criminal em seu desfavor, tem residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e possui dois filhos menores, conforme consta de seu interrogatório.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, assumem especial relevo quando não demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva de liberdade (STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA, Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
2/3/2023).

Em contrapartida, não se desconhece que o paciente figura no polo passivo da ação penal n. 0046942-20.2019.8.11.0042, que apura a suposta prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Essa circunstância, contudo, não é o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois o delito anterior não ostenta gravidade exacerbada e possui natureza diversa dos crimes tratados nesta ação constitucional, a afastar continuidade criminosa habitual e específica capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva.

Outrossim, registra-se que os demais registros criminais mencionados pela autoridade judiciária não são capazes de evidenciar o risco de reiteração delitiva: (i) IP n. 1014233- 25.2025.8.11.0002, corresponde aos fatos apreciados neste habeas corpus; (
ii
) IP n. 0012590- 02.2020.8.11.0042, arquivado por atipicidade material; (
iii
) Ação Penal n. 1024571- 97.2021.8.11.0002, paciente absolvido; (
iv
) TCO n. 1002944-32.2024.8.11.0002, extinta a punibilidade.

À vista desse panorama, restrições cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, cessar a habitualidade delitiva, interromper ou aos menos diminuir a atuação do grupo criminoso, prevenir a reprodução de fatos de igual natureza, resguardar a instrução processual de eventuais interferências e assegurar futura e aplicação da lei penal.

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a prisão preventiva seja necessária para resguardar a ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, entendo que os fundamentos expostos acima evidenciam que as medidas menos gravosas são adequadas e suficientes para a tutela pretendida.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente
Wenderson
Rodrigues da Silva pelas seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades; (
ii
) proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial; (
iii
) recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias; (
iv
) monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem; (v) obrigação de comparecer a todos os atos processuais. (...)”

(negritei)

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar e reiterado no parecer ministerial, os pacientes deste
Habeas Corpus
ostentam histórico criminal que os diferencia de forma relevante do
coinvestigado
beneficiado pela decisão paradigma, circunstância que afasta a pretendida identidade fático-processual necessária à extensão dos seus efeitos.

A consulta aos sistemas informatizados disponíveis revela que o paciente
Wemerson
Ribeiro Nunes
responde ao
Executivo de Pena nº 2001155-26.2022.8.11.0042,
no qual foi condenado à pena de
12 (doze) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão,
em razão da prática dos crimes de
roubo e tráfico de drogas.

De igual modo, verifica-se que o paciente
Rafael Ribeiro Magalhães
figura como condenado no
Executivo de Pena nº 0032828-47.2017.8.11.0042,
tendo-lhe sido imposta a pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
pela prática dos delitos de
tráfico de drogas (em duas guias), corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Consta, ainda, que o paciente
Willian Ribeiro Nunes
é apenado no
Executivo de Pena nº 2001158-73.2025.8.11.0042,
no qual recebeu a pena de
03 (
três
) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
pela prática
dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, verifica-se que o paciente
Helder
Lopes
de Araújo

responde ao
Executivo de Pena
nº 2001576-11.2025.8.11.0042,
no qual foi condenado
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
em razão da prática do delito de
tráfico de
drogas.

Diante desse panorama, evidencia-se a inexistência de identidade fático-processual entre a situação dos pacientes e a do
coinvestigado

Wenderson
Rodrigues da Silva
, o que inviabiliza a extensão dos efeitos da decisão concessiva nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
todos os pacientes ostentam condenações definitivas
por delitos de tráfico de drogas, circunstância que revela reincidência ou, ao menos, histórico criminal relevante, além de indicar, em tese, reiteração delitiva específica, sobretudo porque os fatos ora investigados possuem a mesma natureza dos crimes anteriormente praticados. Tal contexto reforça a necessidade de cautela quanto à liberdade provisória, especialmente sob o prisma da garantia da ordem pública.

Repriso,
um dos fundamentos centrais que embasaram a concessão parcial da ordem em favor de
Wenderson
Rodrigues da Silva
foi justamente a inexistência de condenação criminal em seu desfavor, conforme expressamente consignado no acórdão paradigma. Naquela oportunidade, esta Corte destacou que o
coinvestigado
não possuía antecedentes condenatórios, residia no distrito da culpa, exercia ocupação lícita e era responsável por filhos menores, circunstâncias que, em conjunto, afastaram a conclusão acerca de risco concreto de reiteração delitiva.

Ainda que constasse contra
Wenderson

o processamento de ação penal por suposta prática de furtos qualificados, o próprio acórdão consignou que tal circunstância, isoladamente, não se mostrava suficiente para justificar a segregação cautelar, sobretudo porque se tratava de delitos de natureza diversa e sem gravidade exacerbada, incapazes de evidenciar continuidade criminosa habitual ou específica. Ademais, os demais registros mencionados foram expressamente afastados como elementos aptos a demonstrar risco de reiteração, seja por se referirem aos mesmos fatos analisados no
Habeas Corpus
, seja por arquivamento, absolvição ou extinção da punibilidade.

Verifica-se, portanto, que a decisão favorável ao
coinvestigado

Wenderson
Rodrigues da Silva
amparou-se, de forma relevante, em circunstâncias de caráter estritamente pessoal,
notadamente a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de histórico condenatório,
elementos que não se reproduzem na situação dos pacientes.

Assim, inexistindo identidade substancial entre os casos, revela-se juridicamente inviável a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, sob pena de indevida desconsideração do princípio da individualização das medidas cautelares.

Nessa linha intelectiva, colaciono o seguinte procedente desta Corte:

“(...) A extensão do benefício concedido ao corréu é incabível, porque inexistente identidade fático-processual: o corréu é primário, com menor quantidade de droga apreendida, ao passo que o paciente possui condenação anterior e quantidade significativamente superior de entorpecentes. (...)”

(
TJMT –
1041051-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Assim, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, tampouco se mostra juridicamente possível a extensão dos efeitos da decisão concedida ao corréu
Wenderson
Rodrigues da Silva
, diante da inequívoca ausência de identidade fático-processual e de circunstâncias pessoais entre as situações analisadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
WERMESON
RIBEIRO NUNES, WILLIAN RIBEIRO NUNES, RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES e HELDER LOPES DE ARAUJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026